Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717080-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GABRIELLE AINE VALADAO DE SOUZA, MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA, RODRIGO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão de ID 122324230 (autos de origem), proferida em liquidação individual de sentença proposta por GABRIELLE AINE VALADÃO DE SOUZA E OUTROS, que reconheceu o período de atraso na entrega das chaves, fixou os termos iniciais dos lucros cessantes e dos juros de mora e determinou a realização de perícia técnica. Afirma, em suma, que inexiste direito à indenização por lucros cessantes, diante da inadimplência da parte agravada no período de atraso; que o acórdão na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9 determinou expressamente que o direito à indenização deveria ser analisado caso a caso; que a inadimplência do consumidor atrairia a incidência da exceção de contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil); que a entrega das chaves estava condicionada ao pagamento pactuado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência do direito à indenização por lucros cessantes. Subsidiariamente, requer a fixação do termo final da mora em 20/12/2011. Custas recolhidas (ID 35695047 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao alegado afastamento do pagamento de lucros cessantes em razão do suposto inadimplemento dos agravados. A parte agravante, contudo, não demonstrou efetivamente a mora, mediante prova documental idônea. O extrato do cliente (ID 100095279 de origem) demonstrou pagamentos regulares das parcelas devidas até 10/10/2010, e não há informação sobre a natureza das parcelas remanescentes. Pelo valor da parcela subsequente (R$ 113.720,66), há aparência de se tratar de quitação do saldo devedor, mediante contratação de financiamento, que demandaria prática de ato da agravante. Em jurisprudência desta e. Corte, em que se analisou caso idêntico, destacou-se que “não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte não comprova a inadimplência dos promitentes compradores, com relação ao pagamento das prestações previstas no contrato (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, os elementos de convencimento apontam para a contratação de financiamento para quitação do saldo devedor” (Acórdão 1366304, 07339793920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). Portanto, sem que a parte agravante demonstre, inequivocamente, que o alegado inadimplemento dos consumidores foi a única causa impeditiva da entrega das chaves, subsiste o dever de indenização, a título de lucros cessantes, estabelecido no título executivo judicial. Em relação ao termo final dos juros de mora, o próprio agravante reconhece que a entrega das chaves ocorreu em 8/3/2012, exatamente a data estabelecida pelo juízo como o termo final. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 996, fixou a tese de que o termo final da indenização é a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora